Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-23.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021178-23.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (EMBARGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (EMBARGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (EMBARGANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS E DA CORRETORA DE SEGUROS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO QUE TANGE OS DANOS MATERIAIS E CORPORAIS – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE – CONTRADIÇÃO SANADA –
EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS E DA CORRETORA DE SEGUROS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Por outro lado, o acórdão comporta reconhecimento de contradição, no que tange a
redução dos honorários de sucumbência, c
onsoante previsto no parágrafo único do art. 338 do CPC.

É possível a redução quando houver substituição do réu reconhecido ilegítimo, o que não é o caso dos autos, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, deve incidir a regra geral do art. 85, § 2º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021178-23.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:

HDI SEGUROS S/A E ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS E OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HDI SEGUROS S/A
e por
ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 177253178) que, a unanimidade, conheceu parcialmente do recurso da autora, e no mérito, deu-lhe parcial provimento, apenas para reduzir os honorários de sucumbência da Zuca Administradora e Corretora de Seguros Ltda. ME, para 3% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 338, parágrafo único, do CPC, e deu parcial provimento ao recurso da seguradora para afastar a indenização securitária referente ao casco do veículo da segurada, bem como que o ressarcimento do dano corporal seja realizado mediante recibo, até o valor de R$68.170,00 (sessenta e oito mil cento e setenta reais), mantendo inalterados os demais termos.

Em suma, a embargante
HDI SEGUROS S/A
aponta que não constou na parte dispositiva do voto o afastamento da indenização por danos materiais, em razão dos valores pagos pela seguradora diretamente ao terceiro, de modo que entende que deve ser aclarado.

Sustenta ainda que o
decisum
é obscuro no que tange ao pagamento da indenização por danos corporais, razão pela qual salienta acerca da necessidade de esclarecido sobre quais tipos de pagamento dos danos corporais se dará com a apresentação dos respectivos comprovantes.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 178265676).

A embargante
ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, por sua vez, sustenta contradição no julgado quanto à redução dos honorários com fulcro no art. 338, parágrafo único do CPC, cuja tese não foi sustentada pela empresa autora, o que ao seu ver incorreu em violação a decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10º do CPC.

Alega que a sua ilegitimidade passiva só foi reconhecida por meio de sentença, portanto, incabível a aplicação do referido dispositivo.

Ainda cita precedente desta relatoria, que defende que “
A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15
” (sic).

A par do exposto, pugna pelo acolhimento da contradição apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes para desprover o recurso de apelação da autora, e, por consequência, majorar os honorários em grau recursal.

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 181971193).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES – ÓBITO DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CORRETORA DO SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA POSTULAR PAGAMENTO DE DANO SOFRIDO POR TERCEIRO – DANO CONCERNENTE AO CASCO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COBERTURA – RESSARCIMENTO DE DANOS CORPORAIS SOFRIDO PELO FUNCIONÁRIO ACIDENTADO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEBIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Há inovação recursal no que tange a falha dos serviços prestados pela corretora de seguros, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, relacionado a imperícia, imprudência ou negligência da corretora de seguros, cujas situações não restaram comprovadas no presente caso.

Reconhecendo-se a manutenção da ilegitimidade passiva de uma das demandadas é cabível a fixação de honorários advocatícios, em consonância ao disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC.

A empresa autora detém legitimidade ativa para postular o pagamento da indenização securitária, pois não se trata de requerer direitos em nome alheio, mas sim de um direito previsto na apólice de seguro que abarca os danos sofridos por terceiros.

Considerando que a apólice de seguro contratada não prevê a cobertura para os danos no casco do veículo segurado, de rigor a sua exclusão.

Em que pese a existência de termo de quitação formalizado entre a seguradora e o terceiro acidentado, tem-se que esta não atinge o direito postulado quanto ao dano corporal, que deve ser ressarcido por previsão expressa, mediante recibo.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”

A embargante
HDI SEGUROS S/A
sustenta a necessidade de aclaramento quanto ao afastamento da indenização por danos materiais e ainda elucida obscuridade no que tange a quais tipos de pagamento dos danos corporais deverá indenizar.

Ocorre que o
decisum
foi claro ao não reconhecer o pagamento da indenização por danos materiais, uma vez que as partes já formalizaram acordo quanto ao pagamento dessa rubrica, conforme expressamente consignado no
decisum
:

“(...) Nota-se que a JBS S/A formalizou termo de quitação com a seguradora, referente aos danos materiais causados a reclamante, no valor de R$145.000,00 (id. 167291994 - Pág. 1); 6 (seis), dos semoventes que vieram a morrer em decorrência do sinistro, no importe de R$13.176,00 (id. 167291994 - Pág. 2) e serviço de guincho, no valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos).

De fato, a jurisprudência é assente no sentido de validar os acordos extrajudiciais formalizados entre as partes, onde dão quitação plena e integral de todos os danos”

Portanto,
ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Inclusive no que diz respeito ao dano corporal, pois apenas as despesas concernentes ao dano corporal devidamente comprovadas deverão ser indenizadas, que ficou limitada até o valor de R$68.170,00 (sessenta e oito mil, cento e setenta reais).

Por outro lado, no que tange às irresignações da embargante
ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., mormente o relacionado à
redução dos honorários de sucumbência, segundo previso no art. 338, parágrafo único do CPC, com razão a embargante.

Referido dispositivo legal possui a seguinte redação:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.”

No caso concreto, conforme exaustivamente acima pontuado, não se aplica o artigo 338, parágrafo único, do CPC, eis que a hipótese não é de substituição de réu.

Ademais, não tendo a parte autora requerido espontaneamente a exclusão da parte ilegítima do polo passivo, não incide na espécie o § único, do artigo 338, do NCPC, senão os moldes gerais do artigo 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

A propósito, o entendimento dominante do STJ é neste exato sentido, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE
. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2018. Recurso especial interposto em 11/03/2020 e concluso ao Gabinete em 21/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima.

3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu,
de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas,
descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15.

5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem" substituição "da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15.

6. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021) (Destaquei)

No mesmo trilhar, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA – AFASTAMENTO DA MORA NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS – TEMA 967-STJ - SÚMULA 380-STJ – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade. O depósito da parte incontroversa em quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. Tema 967 do STJ e Súmula 380 do STJ. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por esse motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei
. Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo
incidir a regra geral do art. 85, § 2º, do Código
, que prevê os limites mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, com bem fez magistrado singular
.”
(TJ-MT - AI: 10129711720238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO VIABILIZADA PELO CONDOMÍNIO – ILEGITIMIDADE MANTIDA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL (ART. 85, § 2º) EM DETRIMENTO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Considerando que a requerente inseriu o requerido no polo passivo da presente ação, e reconhecida a sua ilegitimidade passiva, deverá ela ser condenada ao pagamento de honorários. Conforme entendimento dominante do STJ, “4
. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15.
5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15. (...)” (REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).”
(TJ-MT - AI: 10052293820238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Diante desse contexto, as ponderações da segunda embargante devem ser acolhidas, atribuindo-lhe efeitos infringentes para
dar provimento ao recurso de apelação da parte autora
, para manter os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento),
todavia, sobre o valor do proveito econômico obtido
.

Isso porque quanto os
honorários sucumbenciais
, aplica-se a norma prevista no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Assim, deve ser adequada a fixação dos honorários
sob o valor do proveito econômico obtido
.

Nesse sentido:

“(...) Havendo condenação em pecúnia,
deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência
, em detrimento do valor da causa.”
(N.U 1005266-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
HDI SEGUROS S/A
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., para
dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora apenas para alterar a base de cálculo dos honorários sob o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023